Tribunal: TJDFT
Processo: 0707217-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707217-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: PEREIRA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - EPP DECISÃO Em consulta ao PJe de Primeiro Grau, constata-se que em 04/05/2020 foi prolatada sentença nos autos principais (id. 62350618 do processo no 0700413-81.2020.8.07.0007), em que foi proferida a r. decisão objeto do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno, porque prejudicados, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 9 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora